Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700166-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA SOARES GUEIROS DA MOTTA DECISÃO Trata–se agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos n. 0705638-50.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, determinando que o DF se abstenha de exigir o retorno da autora às atividades inerentes ao seu cargo público no dia 06.02.2023, sendo-lhe concedida a prorrogação do afastamento remunerado para estudos. Em seu recurso, o DF arguiu que a Lei Complementar do DF n. 840/2001 em seu art. 161 trata do afastamento remunerado para estudo. Alegou que, por sua vez, a Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação do Distrito Federal regulamenta o aludido afastamento, prevendo a possibilidade de prorrogação. Narrou que o afastamento da autora foi deferido de 18.10.2018 à 20.12.2021 e tal período foi sobrestado em decorrência da concessão de Licença para Acompanhamento de Cônjuge, que findou em 02.02.2023, conforme decisão transitada em julgado nos autos n. 0714072-96. Ponderou que a questão discutida nestes autos está acobertada pela coisa julgada em razão do que foi decido nos autos n. 0714072-96/2021. Destacou que ainda pode-se aplicar ao caso a eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme determina o art. 508 do CPC, prevendo que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Desta feita, as considerações postas em discussão nos presentes autos deveriam ter sido discutidas no processo n. 0714072-96/2021. Aduziu que conceder a prorrogação do afastamento tal como vindicado pela parte autora e deferido pela decisão ora recorrida, sem qualquer permissivo legal, afronta a separação de poderes. Afirmou que os fundamentos expostos evidenciam a probabilidade do direito e, igualmente, está presente o perigo da demora porque não se cumprirá a decisão do processo 0714072-96/2021 e parte autora continuará afastada do cargo público, sem possibilidade de aplicação de falta, em prejuízo da coletividade. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. Subsidiariamente, que se determine o afastamento no máximo até 31.11.2023 como requerido pela própria autora na inicial do processo principal. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido parcialmente. Observando-se os autos principais, verifica-se que a parte autora é professora de biologia da SEE/DF e obteve Afastamento Remunerado para a realização de curso de doutorado na UNB com início no primeiro semestre de 2017 e previsão de término em dezembro de 2021. Posteriormente, obteve provimento jurisdicional (PJe no 0714072-96.2021.8.07.0016) que determinou a suspensão do seu Afastamento Remunerado para Estudos até 02/02/2023 em decorrência de concessão de Licença para Acompanhamento de Cônjuge. Observa-se dos autos n. 0714072-96/2021 que a questão ali discutida tratou-se da possibilidade de suspensão da licença para o estudo (doutorado) enquanto a autora acompanhava seu cônjuge. A sentença proferida nos autos 0714072-96/2021 apenas declarou que o fim da licença para acompanhamento do cônjuge se daria em 02.02.2023 e não a licença para o doutorado, inclusive ressalvou que a autora deveria observar posteriormente o prazo para a conclusão do doutorado. Dessa feita, não há que se falar em coisa julgada, pois não se discutiu a possibilidade ou não de retorno da autora ao afastamento remunerado para estudo (Doutorado). Ressalta-se que a decisão judicial em comento é anterior à decisão administrativa na qual o DF determinou seu retorno ao cargo público, tratando-se de ato administrativo novo, inexistindo a possibilidade de aplicar a teoria da eficácia preclusiva da coisa julgada. Ainda, importa observar que desde 23/03/2020 até 07/06/2022 a Universidade de Brasília encontrava-se fechada, sem atividades presenciais, em decorrência da pandemia de Covid-19 ( força maior/caso fortuito). Por tal razão, a autora somente pôde retomar seu doutorado em 07/06/2022, de modo que o prazo para a conclusão do Doutorado se estendeu para novembro de 2023. A possibilidade de prorrogação do afastamento para estudo está prevista na Portaria n. 259/2013 da Secretaria de Educação, in verbis: “Art. 53. O servidor poderá solicitar prorrogação do afastamento remunerado para estudos, para a conclusão do curso, na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, mediante declaração do orientador do curso, a ser analisada pela Comissão de afastamento remunerado para estudos. (Artigo alterado(a) pelo(a) Portaria 210 de 19/06/2019) Art. 54. A prorrogação de que trata o art. 53 desta Portaria deverá ser solicitada junto à EAPE com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, para fins de análise pela Comissão de afastamento remunerado para estudos. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 145 de 09/07/2020)” No caso concreto, o Distrito Federal não comprou motivo idôneo para justificar a impossibilidade de prorrogação. Dessa forma, agiu com acerto o juízo a quo ao determinar ao DF que se abstenha de exigir da autora o retorno ao cargo público, nos seguintes termos: “(...) Ainda assim, observa-se que, a princípio, não houve uma análise pela Comissão de afastamento remunerado para estudos de eventual hipótese de caso fortuito ou força maior, conforme determina o art. 54 da Portaria no 259/2013. Entretanto, ao menos nessa análise preliminar, é possível verificar que a parte autora cumpriu os requisitos para a concessão da prorrogação do Afastamento Remunerado para Estudos, tendo em vista da situação de caso fortuito/força maior, já que a Universidade de Brasília se encontrava fechada, SEM ATIVIDADES PRESENCIAIS, em decorrência da pandemia de Covid-19, desde 23/03/2020 até 07/06/2022. Nesse sentido, não se afigura razoável a descontinuidade do Doutorado pela parte autora, com mais de 2 (dois) anos de disciplinas já cursadas, cuja conclusão traria efeitos positivos tanto para a requerente quanto para a Administração Pública.”. Contudo, a decisão merece parcial reforma quanto ao prazo de retorno da autora à sua atividade pública. A decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela conferiu prazo de afastamento até o julgamento de mérito da ação principal. Não se pode permitir que a autora não tenha prazo para retornar ao serviço público, em desrespeito à legislação aplicável ao caso, bem como ao princípio da razoabilidade. A norma que regulamenta a prorrogação é clara no sentido de que deve haver motivo justificado para tal, que no caso foi a Pandemia da Covid-19, de forma que se entende que a autora deve retornar ao cargo após a conclusão do curso, que no caso concreto ocorrerá até o 31.11.2023, data da prorrogação/conclusão do Curso dada pela Instituição de Ensino. Ultrapassado o prazo, poderá haver prejuízo ao serviço público. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, determinando que o Distrito Federal se abstenha de exigir o retorno da servidora às atividades inerentes ao cargo no dia 06/02/2023, sendo-lhe concedida, provisoriamente, a prorrogação do afastamento remunerado para estudos até 31.11.2023, data de conclusão do curso, fixada pela Instituição de Ensino. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023 17:50:51. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator